Tribunal: STF
Processo: RHC 205269
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 607.665/AC - eDOC 25):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. TESE NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Impetração não conhecida por deficiência de argumentação, pois não debateu os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para realizar o cálculo dosimétrico. 2. É incabível a apreciação, em agravo regimental, de tese não deduzida na petição inicial do habeas corpus. 3. Agravo regimental não conhecido. 
    Alega-se (eDOC 29), em síntese, que: a) o recorrente sofre constrangimento ilegal, pois a sentença e o acórdão da apelação violaram o art. 59 do CP ao realizar a dosimetria da pena sem apontar elementos concretos que justificassem a valoração negativa das circunstâncias judiciais; b) “no que se refere à culpabilidade, como referido no agravo regimental, equivocada a utilização da profissão da vítima para agravar a pena, uma vez que o entendimento de que uma maior censura sobre a culpabilidade pode se basear na profissão da vítima é discriminatório, uma vez que a vida de uma pessoa não pode ser tida por mais valorosa do que a vida das demais em razão da atividade profissional exercida”; c) “a profissão da vítima foi novamente utilizada para sopesar negativamente as consequências do crime, de modo que, ainda que se admita a validade do argumento – o que não se espera, configura bis in idem a utilização do mesmo tipo de argumentação para negativar a culpabilidade e as consequências do delito ”; d) “a afirmação de que o delito ‘abalou a sociedade’ local – argumento também utilizado para sopesar negativamente a culpabilidade, constitui a invocação de elemento que é comum ao crime de latrocínio, o qual sempre produz intenso reflexo negativo no meio social”; e) “o juízo de reprovabilidade incidente sobre a conduta do agente que pratica o delito em questão, já foram consideradas pelo Legislador ao cominar as penas correspondentes ao crime de latrocínio, que também são proporcionalmente mais graves”; f) “no que se refere aos motivos do crime, como consta do recurso de apelação defensivo, a ilação de que ‘o objetivo era utilizar a arma nas ações da facção criminosa ‘Bonde dos 13’, conforme relatório de p.256/284’ não encontra respaldo em elementos concretos dos autos, tanto assim que o ora paciente sequer foi acusado de integrar organização criminosa, impondo-se a redução da pena-base que lhe foi imposta”.
    Pede-se a concessão da ordem a fim de que seja retirada a valoração negativa da culpabilidade, do motivo e das consequências do crime, reduzindo-se a pena-base aplicada pelas instâncias ordinárias.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou, se conhecido, pelo desprovimento do recurso (eDOC 40).
    É relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:  
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:  
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)  
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)  
    “(...) habeas corpus  não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)  
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente